Tribunal: TJBA
Processo: 8015641-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015641-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL DA COSTA BARROS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO. REFORMA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por RAFAEL DA COSTA BARROS SILVA contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação. O exequente, ora apelante, sustenta que o banco recorrido não cumpriu integralmente a obrigação imposta na sentença revisional, notadamente quanto ao recálculo da dívida com base nos parâmetros fixados na decisão de mérito.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve cumprimento integral da sentença exequenda por parte do banco, especialmente quanto à obrigação de refazer os cálculos do contrato de financiamento de veículo.

III. Razões de decidir

1. A sentença revisional determinou expressamente o recálculo da dívida contratual, e o juízo não oportunizou à parte exequente manifestação específica sobre o documento acostado pela parte executada, nos termos do §1º do art. 526, o que impede a preclusão quanto à impugnação.

2
. Acrescenta-se a ausência de concordância expressa do exequente com os valores depositados, somada à sua insistência pela efetiva realização do recálculo, para necessidade de anulação da sentença.

3. Verificada a inadequação do valor depositado a título de honorários sucumbenciais e a confusão quanto a natureza do segundo valor depositado pela parte executada, impõe-se o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Anulação da sentença extintiva, com retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8015641-10.2019.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.